Tribunal: TJES
Processo: 0002909-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002909-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002909-84.2022.8.08.0021

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO PINTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FRAÇÃO REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o inciso VI do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição, mediante a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o aumento da fração de redução pela menoridade relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se impõe a desclassificação para o delito de uso; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, no que tange à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase, à fração aplicada para a atenuante da menoridade relativa, ao preenchimento dos requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado e à incidência e ao quantum de aumento da majorante pelo envolvimento de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico, depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias do flagrante, que revelam a apreensão de expressiva variedade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), fracionados e embalados individualmente, em local conhecido pela traficância. Tais elementos, somados à confissão qualificada do réu na fase policial, afastam a tese de posse para consumo pessoal e inviabilizam a desclassificação da conduta.

A valoração negativa da personalidade com base em atos infracionais pretéritos contraria o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1077 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastada.

A exasperação da pena-base com fundamento na busca por lucro fácil (motivos) e na geração de insegurança à coletividade (consequências) não se justifica, pois tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas.

A culpabilidade do agente mostra-se exacerbada, justificando a negativação do vetor com base na natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias do crime também extrapolam o tipo penal, pois a traficância ocorria em uma praça pública na companhia de adolescentes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de redução para a atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I do art. 65 do Código Penal, deve ser de 1/6 (um sexto).

O reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, é incabível quando o conjunto probatório, incluindo a quantidade de droga e o registro de atos infracionais, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas.

A causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06 incide pelo simples envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção. Contudo, a ausência de fundamentação concreta para a aplicação de fração superior ao mínimo legal impõe a redução do aumento para o patamar de 1/6 (um sexto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), acondicionados para a venda, aliada a depoimentos policiais coerentes e às circunstâncias do flagrante, são provas suficientes da destinação comercial da droga, afastando o pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Atos infracionais não servem para valorar negativamente a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, conforme o Tema Repetitivo nº 1077 do Superior Tribunal de Justiça.

A busca pelo lucro fácil e a insegurança social são elementos intrínsecos ao crime de tráfico, não podendo justificar a elevação da pena-base a título de motivos e consequências do crime.

A natureza e a variedade dos entorpecentes (art. 42 da Lei nº 11.343/06) e a prática do delito em praça pública na companhia de adolescentes são fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente.

Para a incidência da majorante do inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, basta o envolvimento de menor de idade na cena do crime, não se exigindo a comprovação de sua corrupção. A escolha da fração de aumento deve ser concretamente fundamentada, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 na ausência de justificativa para patamar superior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42. Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea b, e 65, I. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP; STJ, AgRg no HC n. 713.895/ES; STJ, AgRg no HC n. 974.459/SP; STJ, HC n. 844.984/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002909-84.2022.8.08.0021

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO PINTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO PINTO

em face da r. Sentença (
ID
12068287
)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais (
ID 12068299
),
a defesa pretende sua absolvição, mediante a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, o aumento da fração de redução da atenuante da menoridade relativa, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID 12068302
), pugnando
pelo
desprovimento do recurso.
A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opina pelo parcial provimento
do recurso, a fim de reduzir a pena-base para o mínimo legal (ID 14922314)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, extrai-se da Denúncia que, em 28 de setembro de 2022, por volta das 19h17, na Praça dos Golfinhos, Bairro Muquiçaba, em Guarapari/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 (onze) microtubos de cocaína e 13 (treze) buchas de maconha, sendo ainda localizadas nas imediações, após indicação de cão farejador, 10 (dez) pedras de crack e mais 06 (seis) buchas de maconha.

Narra-se que a abordagem policial foi deflagrada após o recebimento de informações anônimas acerca da traficância no local, praticada pelo réu na companhia de dois adolescentes. Ao chegarem à praça, os militares avistaram os suspeitos, que tentaram se evadir. O apelante, que portava parte dos ilícitos, foi capturado após perseguição.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em suas
razões recursais, o apelante
pretende a
desclassificação para o delito de uso, alegando insuficiência de provas para a condenação por tráfico e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 24/25) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Químico nº 9560/2022 (fls. 109/110), que atestou a natureza proscrita e a expressiva variedade de entorpecentes apreendidos:
cocaína
(10 pinos, pesando 7,7g)
, crack
(10 pedras, pesando

1,6g)
e maconha
(19 buchas, pesando 44,9g)
.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar Bruno Lino Ramos, em seu depoimento judicial, relatou com precisão:

“
que a guarnição estava realizando patrulhamento tático, quando foi informada, através de denúncia anônima, que na Pracinha dos Golfinhos estaria ocorrendo tráfico de drogas, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Aduz que no local identificaram três indivíduos, sendo dois menores de idade e o réu, que foram abordados, sendo que no bolso do acusado foram localizadas cocaína e maconha, além de R$ 40,00 em espécie [...] Disse ainda, que utilizaram um cão farejador, que localizou mais drogas, perto do local onde o réu foi abordado, e que as drogas estavam com embalagens parecidas com as drogas apreendidas na posse do réu, dizendo que o réu falou que a droga era trazida de Cachoeiro.”

No mesmo sentido, o depoimento da Policial Militar Gabriela Pacheco Brandão, que, em juízo, confirmou a ocorrência e a dinâmica da abordagem, corroborando a versão de seu colega de farda .

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão defensiva de que o apelante era mero usuário mostra-se isolada e inverossímil, sendo infirmada não apenas pelos depoimentos testemunhais, mas também pela confissão qualificada do próprio réu na fase policial, quando admitiu que parte da droga era
para consumo e outra
para vender,
sendo q
ue o dinheiro encontrado consigo era "fruto de venda de droga".

E, ainda, pelo contexto fático da apreensão, diante da
variedade das drogas (três tipos distintos) e sua forma de acondicionamento (40 unidades individualmente embaladas),
bem como porque não foram apreendidos apetrechos para o consumo das drogas apreendidas.

Esclareço que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu as diretrizes do § 2º do art. 28, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No presente caso, a conjugação dos fatores exaustivamente demonstrados, revela de forma inequívoca que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito, tornando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que o magistrado negativou cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Ressalte-se que a negativação da p
ersonalidade
, com fundamento em atos infracionais pretéritos, contraria a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça que fixou Tema Repetitivo nº 1077 no sentido de que
"
Condenações

criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria,

a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade

ou a conduta social do agente".

De igual modo, a valoração negativa dos
motivos
("
devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa "
), encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que “
a
busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-bas
e”
(AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

A respeito das
consequências do crime,
o magistrado apontou que "
o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”
, assim, também se deu com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico.

Destarte, afasto a negativação desses três vetores.

Não obstante, a
culpabilidade
do agente se revela exacerbada e merece valoração negativa, não pela genérica menção à exigibilidade de conduta diversa, mas com fundamento no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
, que determina a preponderância da
natureza e da quantidade da droga
. No caso, a apreensão de três espécies distintas de entorpecentes
(10 pedras de crack, 19 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína)
, incluindo
cocaína
e
crack
, de alto poder viciante e lesivo à saúde pública, denota maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, as
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis e extrapolam a normalidade do tipo, pois o delito era praticado em uma praça pública, local de lazer e convivência comunitária, na companhia de adolescentes, o que demonstra maior audácia e desrespeito à ordem social.

Em caso semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou adequada a desvaloração das circunstâncias do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. DECOTE DA SEGUNDA VETORIAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE NÃO EXTRAPOLA A NECESSÁRIA PARA TIPIFICAR O DELITO. PRECEDENTES. SANÇÕES REDIMENSIONADAS E MANTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) A pena-base foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito - em virtude de a mercancia ilícita ser praticada pelo paciente na principal praça da cidade, onde há a circulação de muitas crianças e adolescentes (e-STJ, fl. 21) -, fundamentação idônea para tal fim, e devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 12 pedras de crack (e-STJ, fl. 22) (...) (AgRg no HC n. 713.895/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Assim, mantendo-se a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e utilizando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, multiplicada pelo número de vetores desfavoráveis, redimensiono a pena-base para fixá-la em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), assiste razão à defesa quanto ao pleito de aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pela jurisprudência pátria, assim, reduzo a pena para
06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase
, afasto o pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que"a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Por outro lado, mantenho a incidência da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
eis que a
prova testemunhal é inequívoca ao demonstrar que a prática delitiva "envolveu" dois adolescentes, que se encontravam na companhia do réu durante a traficância.

Ora,
a Corte Superior de Justiça consolidou entendimento de que
“basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente”
(HC n. 844.984/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Contudo, a fração de aumento aplicada na sentença (superior a 1/4) carece de fundamentação concreta. Assim, aplico a fração mínima de
1/6 (um sexto)
, majorando a pena em 01 (um) ano, 15 (quinze) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa.

Desta feita, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Considerando o
quantum d
e pena imposta e que o réu permaneceu preso durante toda a tramitação do feito,

nos termos do art. 33, §
2
º,
alínea “b”,
do Código Penal,
e do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial
semiaberto.

Mantenho os demais termos da Sentença.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
de LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO PINTO
,
para rever a dosimetria e
reduzir
a pena definitiva,
fixando-a
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto
.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)